Tribunal: STJ
Processo: 0092519-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989524 - SP (2025/0092519-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WELLINGTON ALESSANDRO DE LIMA
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEONARDO JOSÉ PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS ARAÚJO ZANIN - SP453203
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extensão de
benefício em favor do agravante, que alegava estar em situação similar à de corréu
beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
2. O agravante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal e requer a concessão da
extensão do benefício, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, reincidente específico em
tráfico de drogas, pode ter o benefício de responder ao processo em liberdade estendido a
ele, tal como concedido ao corréu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
5. A diversidade de situação entre o agravante e o corréu, especialmente a reincidência
específica do agravante em tráfico de drogas, impede a extensão do benefício, conforme
art. 580 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA49388987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 15:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: a09bd34e-44df-4dc8-ab3b-d2328101d279

Tese de julgamento: "1. A extensão de benefício a corréu não é cabível quando há
diversidade de situação, como a reincidência específica em tráfico de drogas. 2. A
decisão que indefere pedido de extensão de benefício deve ser mantida na ausência de
novos argumentos que justifiquem sua alteração".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 580.
STJ, AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, DJe de
.
20/9/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49388987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/08/2025 15:37:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: a09bd34e-44df-4dc8-ab3b-d2328101d279

AgRg no HABEAS CORPUS No 989524 - SP (2025/0092519-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WELLINGTON ALESSANDRO DE LIMA
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEONARDO JOSÉ PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS ARAÚJO ZANIN - SP453203
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extensão de
benefício em favor do agravante, que alegava estar em situação similar à de corréu
beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
2. O agravante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal e requer a concessão da
extensão do benefício, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, reincidente específico em
tráfico de drogas, pode ter o benefício de responder ao processo em liberdade estendido a
ele, tal como concedido ao corréu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA50849917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:08
Código de Controle do Documento: 56269075-3823-4f1f-9e75-b48bdea625b8

5. A diversidade de situação entre o agravante e o corréu, especialmente a reincidência
específica do agravante em tráfico de drogas, impede a extensão do benefício, conforme
art. 580 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A extensão de benefício a corréu não é cabível quando há
diversidade de situação, como a reincidência específica em tráfico de drogas. 2. A
decisão que indefere pedido de extensão de benefício deve ser mantida na ausência de
novos argumentos que justifiquem sua alteração".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 580.
STJ, AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, DJe de
.
20/9/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 75-76, que
indeferiu o pedido de extensão em favor de WELLINGTON ALESSANDRO DE LIMA.
Nas razões do presente inconformismo, o agravante alega a
ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo que se encontra na mesma situação de
Corréu beneficiado com a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Argumenta que devem ser estendidos a ele os efeitos da decisão, que
beneficiou Corréu; a teor do art. 580, do Código de Processo Penal.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50849917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:08
Código de Controle do Documento: 56269075-3823-4f1f-9e75-b48bdea625b8

O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta o agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 75-76. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
No que tange ao pleito de extensão dos efeitos da decisão que beneficiou
Corréu, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a diversidade de
situação, mormente, considerando que o agravante seria reincidente específico em tráfico
de drogas, condição ressaltada no decreto prisional; o que diferencia do Corréu, que não
apresentou elemento apto a indicar a propensão à reiteração criminosa.
Não cabendo, portanto, a teor do art. 580, do Código de Processo
Penal, deferir o pedido de extensão do benefício, qual seja, responder ao processo em
liberdade.
A propósito:

5. Acerca do pedido de extensão, segundo consta do decreto
prisional, o ora paciente, ao contrário do corréu CASSIANO, oferece
risco de reiteração, porquanto figura em outras investigações criminais.
Portanto, não se identifica a similaridade legal que autoriza a extensão
do benefício postulado, nos termos do art. 580 do CPP. Precedentes do
STJ. (AgRg no HC n. 678.069/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo

Soares da Fonseca, DJe de
).
20/9/2021

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos funda mentos.
Ante o exposto , por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA50849917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:08
Código de Controle do Documento: 56269075-3823-4f1f-9e75-b48bdea625b8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0092519-6
HC 989.524 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10016205320248260369 15025320520248260559 20474511620258260000
23773952024
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOAO CARLOS ARAUJO ZANIN
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS ARAÚJO ZANIN - SP453203
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO JOSÉ PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: WELLINGTON ALESSANDRO DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON ALESSANDRO DE LIMA
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LEONARDO JOSÉ PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS ARAÚJO ZANIN - SP453203
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550;1280;0881@
2025/0092519-6 - HC 989524 Petição : 2025/0036781-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:28:31
Código de Controle do Documento: A4EB7421-E709-40E6-9505-C313170852DF